Tribunal: TJES
Processo: 0011503-90.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011503-90.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARIACICA TINTAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBITÓRIA. GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”
, ressalvando que
“[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, após intimação do respectivo advogado;

2. Ausente a intimação prévia e específica ao advogado para dar prosseguimento ao feito, com a advertência de extinção por abando, deve ser anulada a sentença;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0011503-90.2017.8.08.0012

Apelante: Banco Bradesco S.A

Apelado: Cariacica Tintas e Revestimentos Industriais Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença (Id 11802347) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do alegado abandono da causa pela parte autora.

Em seu recurso (Id 11802348), sustenta o apelante, em síntese, que (a) a intimação pessoal para manifestação de interesse no prosseguimento do feito não foi válida, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem qualquer comprovação de vínculo com a instituição financeira, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono do feito; (b) o advogado da parte não foi previamente intimado para impulsionar o processo, sendo certo que a intimação da parte autora deveria ter sido precedida da intimação do seu patrono, conforme jurisprudência consolidada; (c) a extinção do processo violou os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a parte não teve oportunidade adequada para cumprir eventual exigência judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição financeira se insurge contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o procedimento de cumprimento de sentença promovido na ação de busca e apreensão ajuizada contra a Cariacica Tintas e Revestimentos Industriais Eireli, por entender a ocorrência do abandono processual.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a) a intimação pessoal para manifestação de interesse no prosseguimento do feito não foi válida, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem qualquer comprovação de vínculo com a instituição financeira, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono do feito; (b) o advogado da parte não foi previamente intimado para impulsionar o processo, sendo certo que a intimação da parte autora deveria ter sido precedida da intimação do seu patrono, conforme jurisprudência consolidada; (c) a extinção do processo violou os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a parte não teve oportunidade adequada para cumprir eventual exigência judicial.

A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”
, ressalvando que
“[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, após intimação do respectivo advogado.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual. 2. Em que pese ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, por AR (fl. 177-v), verifico que houve equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que não foram intimados, pelo Diário de Justiça, para dar o impulso devido na demanda originária. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004030-08.2018.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em : 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual. 2. Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC: “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”. 3. No caso dos autos, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026685-18.2015.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 11/09/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBITÓRIA. GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que “[...]o juiz não resolverá o mérito quando [...] por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”, ressalvando que “[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, após intimação do respectivo advogado; 2. Diante da inobservância do procedimento legal para constituição do abandono processual e respectiva extinção do processo, deve ser anulada a sentença, com seu retorno à origem, para o devido cumprimento dos art. 396 e seguintes do CPC, observando o limite da pretensão da parte exposta em sua inicial; 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027498-50.2012.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 29/05/2023)

Observa-se que o magistrado de origem intimou o banco pelo diário para apresentar a planilha atualizada do débito exequendo (fl. 110), sendo determinado, em seguida, já a intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, com advertência de extinção (fls. 124v).

Não houve, portanto, previa o concomitante intimação do advogado para dar prosseguimento ao feito, o que constitui error in procedendo e justiça a anulação da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, inclusive, de forma pacifica é o posicionar desta 1 C.Civ, conforme julgados apresentados.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.